Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE AGENTES DO ESTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA.
I - Não há que se falar em nulidade da sentença por contrariedade ao art. 381, II, do CPP, quando a autoridade sentenciante indicou a única pretensão defensiva, consistente na absolvição do apelante por falta de provas.
II - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, mas apenas acerca daqueles que entender necessários para fundamentar sua decisão.
III - A materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
V - Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que o réu não assume a prática delitiva. No caso, embora tenha assumido a posse de valor em dinheiro, disse que o agente penitenciário se equivocou ao entender que ele o ofereceu para se livrar de castigo no ambiente prisional.
VI - Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e desprovido.